Tribunal: STF
Processo: ARE 1260097
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de embargos de divergência opostos em 13.04.2020 contra decisão monocrática, integrada posteriormente por decisão proferida em embargos de declaração, que negou seguimento a recurso extraordinário porque não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias (Súmula 281/STF) e, no que se refere a alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, “muito embora esta possa ser declarada de ofício, entendo que a matéria deva ser analisada pelo Juízo da execução (art. 66, inciso II da Lei 7.210/84), que possui todos os elementos seguros para a apreciação do pedido” (ARE 1.089.698, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    2. A parte embargante aponta como paradigmas os acórdãos proferidos no RE 591.599-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, e no HC 87.898-ED, Rel Min. Eros Grau, Segunda Turma. 
    3. É o relatório. Decido.
    4. Tanto a decisão impugnada como o recurso de embargos datam de período posterior a 18.03.2016, quando entrou em vigor o CPC/2015, razão pela qual lhes é aplicável.
    5. O presente recurso não deve ser admitido. Os embargos de divergência destinam-se à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal. O art. 1.043 do CPC/2015 dispõe acerca do cabimento do referido recurso contra acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir: (i) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (ii) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
    6. Na hipótese, os embargos de divergência foram opostos contra decisão monocrática e não contra acórdão de órgão fracionário, como determina o art. 1.043 do CPC/2015.
    7. Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, não admito os embargos de divergência.
       Publique-se
          Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator